Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0739701-18.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE EMBARGADO: JULIANA NEIVA BLANCO NUNES DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, após o julgamento dos embargos de declaração em agravo de instrumento pelo acórdão de ID 72682229, o recorrente interpôs recurso de apelação. Na petição de ID 74211891, o recorrente pleiteia a aplicação do princípio da fungibilidade para que o recurso de apelação seja recebido como recurso especial. No despacho de ID 74386482, a relatora determinou a remessa dos autos à Presidência, uma vez que o recurso especial deve ser interposto perante o Presidente do Tribunal de origem, a quem cabe o juízo de admissibilidade. Passo a decidir. O recurso ora manejado (apelação) é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não é caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso correto para a hipótese” (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 20/3/2024). No caso vertente, apenas o requisito da tempestividade restou comprovado. Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação interposta no ID 73676888. Considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024), certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 72682229 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007